Tribunal: STF
Processo: ADI 417
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-05
Data de publicação: 1998-03-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 33 E 34
DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO. DIREITO À ESTATIZAÇÃO. TITULARIDADE
ASSEGURADA AOS ATUAIS SUBSTITUTOS, DESDE QUE CONTEM CINCO ANOS DE
EXERCÍCIO NESSA CONDIÇÃO E NA MESMA SERVENTIA, NA DATA DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VULNERAÇÃO DO DISPOSTO NO ART.
236, "CAPUT", § 3º DA CF, E NO ART. 32 DO ADCT-CF/88.
1. Ofende o preceito do § 3º do art. 236 da Constituição
Federal o disposto no art. 33 da Constituição do Estado do Espírito
Santo, que assegura aos substitutos o direito de ascender à
titularidade dos serviços notariais e de registro, independentemente
de concurso público de provas e títulos, desde que contem cinco anos
de exercício nessa condição e na mesma serventia, na data da
promulgação da Carta Federal.
2. Art. 34 da Constituição do Estado do Espírito Santo.
Estatização dos Cartórios de Notas e Registro Civil. Faculdade
conferida aos atuais titulares. Contrariedade ao art. 236, "caput"
da Carta Federal que prescreve serem os serviços notariais e de
registro exercidos em caráter privado.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.